Tribunal: STF
Processo: RE 86313
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-12-15
Data de publicação: 1978-12-15

Ementa:
1. Os artigos 515 e 519 do C. Pr. Civil determinam ao juiz processante do apelo que pratique estes atos: a) declare os efeitos em que recebe a apelação; b) ordene se dê vista ao apelado para responder ao apelo;  c) transcorrido o prazo da resposta, ordene se faça a conta; d) feita esta, ordene a intimação do apelante para ciência de que a conta se acha feita; e) admita que o apelante, dentro em dez dias contados da intimação da conta, efetue o pagamento do preparo, inclusive a parte de retorno, sob pena de deserção. Julgando, como julgou, que a intimação para ciência da remessa dos autos do Tribunal do apelo produz o mesmo efeito da intimação para ciência da conta, o acórdão agora discutido negou vigência ao sobredito art. 512. Nada importa que o Regimento de Custas local adote o sistema que torna de antemão conhecido o montante do preparo sem a conta. E não importa porque a feitura da conta é determinada pelo C. Pr. Civil, que prevalece, é claro, sobre o Regimento de Custas.
2. Nos termos do § 1º, do art. 27, do Decreto-Lei nº 3.355/41, os honorários advocatícios, na desapropriação, devem ser calculados na base da diferença entre a oferta e a indenização fiada, uma e outra corrigidas no pertinente ao valor da moeda.
3. Recurso extraordinário provido.